Tribunal: TJDFT
Processo: 0001070-25.2015.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime de desacato por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos agentes de trânsito, que o réu proferiu xingamentos com intenção de ofendê-los e menosprezá-los no exercício de suas funções, após ser informado que seu veículo deveria ser removido ao depósito do DETRAN.

2. Recurso conhecido e não provido.